Tribunal: TJDFT
Processo: 0735814-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735814-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em tempo, ante o pedido de ingresso no feito protocolado pela União, retire-se o processo da pauta de julgamento (ID. 45448060). Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2023 08:49:40. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador